Tribunal: CARF
Processo: 19515.721686/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721686/2012-46
ACÓRDÃO
1301-008.059 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISAC COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE.
A redução do percentual taxativamente previsto para a penalidade isolada
decorrente de compensação considerada não declarada (art. 18, § 4o, da
Lei no 10.833/03), com base em alegado caráter confiscatório, dependeria
de juízo de constitucionalidade dos dispositivos legais, o que é vedado no
âmbito do Carf por força da sua Súmula no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.059 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721686/2012-46
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DISAC COMERCIAL LTDA. (fls. 276/283)
em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 116/120) lavrado para
exigir multa isolada em decorrência de compensação considerada não declarada, com
fundamento no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 cumulada com o art. 74, § 12, II, “c” da Lei no
9.430/96. As compensações foram consideradas não declaradas nos Processos Administrativos no
10768000749/2008-02, 10768000750/2008-29, 10880721191/2010-12 e 11610000796/2010-19,
cujos Despacho Decisórios foram anexados aos autos (fls. 10/114).
3.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 123/166), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 61/70) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 23/07/2012
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação considerada não declarada por meio de
despacho decisório.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 276/283), sustentando em síntese
que a multa aplicada viola o art. 150, VI, da Constituição Federal, pois teria nítido efeito
confiscatório. Cita precedentes judiciais mencionando que “a multa que extrapola 25% da
obrigação principal é nula, por caracterizar efeito confiscatório”. Também menciona precedente
do E. STF que reconheceu a razoabilidade da multa de mora no patamar de 20%.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 06/06/2019 (fls. 285), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 273), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.059 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721686/2012-46
3
7.
Nas suas razões recursais, a Recorrente se limitou a questionar o suposto “caráter
confiscatório” da multa aplicada, citando precedentes judiciais, defendendo a violação ao art. 150,
VI, da Constituição da República.
8.
Ocorre que o percentual da penalidade aplicada está taxativamente previsto no art.
18, § 4o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96. De acordo com esses
dispositivos legais, aplica-se a penalidade isolada de 75% quando a compensação foi considerada
não declarada, nas hipóteses do art. 74, § 12, II, da Lei no 9.430/96, exatamente o caso dos autos.
9.
Uma vez que o patamar da multa se encontra expressamente definido pela
legislação, a sua redução dependeria de juízo de inconstitucionalidade dos dispositivos legais
citados, o que é vedado no âmbito deste Carf por força da sua Súmula no 2. Deste modo, a
alegação deve ser rejeitada, com a manutenção da penalidade no patamar aplicado.
10.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 308
DF CARF MF
Original